Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718366-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA TEIXEIRA DA CUNHA LOBO AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JEAN MORAIS OLIVEIRA D E S P A C H O Promova-se a intimação da parte agravada pelo número de telefone indicado no ID 37808658. Se infrutífera a medida acima deferida, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 16:33:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador